Tribunal: TJDFT
Processo: 0715211-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. EQUÍVOCO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PARÂMETROS DE CÁLCULO. CORREÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1 – Não ressaindo das razões recursais efetiva demonstração de erro de cálculo nas contas apresentadas pela Contadoria Judicial, mas nova tentativa de modificação dos parâmetros a serem observados e já definidos para a conta, escorreita a rejeição da impugnação apresentada pela Executada.
2 – Os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial são caracterizados pela imparcialidade e pela observância dos padrões técnicos, gozando, ainda, da presunção de legitimidade e veracidade, o que não ocorre com o laudo produzido unilateralmente pela parte, e, assim, para afastar tal presunção, deve a parte demonstrar de forma cabal a ocorrência de eventual equívoco nos cálculos. Não se desincumbindo a Agravante de tal mister, devem prevalecer os cálculos oficiais.
3 – A assertiva de litigância de má-fé deve vir acompanhada de comprovação irrefutável de que a parte agiu com dolo ao praticar os atos processuais, o que não ocorreu na espécie.
Agravo de Instrumento desprovido.